Tribunal: TJES
Processo: 5026352-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026352-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA RAMOS GAGNO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026352-34.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
JOSE MARIA RAMOS GAGNO

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10159522. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id. 10159523,

com registro de que a parte recorrida encontra-se com advogado nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10159522), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10159521), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.
.
”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender haver comprovação da contratação nos autos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com reparação moral, em virtude de empréstimo consignado que o autor afirma não haver solicitado. Postulou pela declaração de inexistência do contrato e do débito, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que não realizou a contratação, que não reconhece a assinatura, reiterando os termos da r. sentença primeva.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de fraude, eis que a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado com o Banco requerido.

O Banco afirma em contestação tratar-se de portabilidade e que há prova da contratação nos autos.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrente em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, capazes de atestar a regularidade da contratação.

Analisando os autos verifico que o autor afirma não reconhecer a assinatura do contrato objeto dos autos, bem como que não solicitou o empréstimo.

Assim, observo que há divergência entre a assinatura do autor constante do contrato id. 10159500, da alegada portabilidade, id. 10159499, com os documentos pessoais do autor juntado aos autos, com a assinatura nos documentos acostados à inicial, vejamos:

Assinatura do contrato, id. 10159500:

Assinatura portabilidade, id. 10159499:

Procuração, id. 10159231

Documento pessoal autor, id. 10159232

Desta feita, o
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
recente
do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, afirmou que em casos semelhantes como dessa lide, em que há impugnação de assinatura aposta em contrato de consignação em pagamento, cabe a parte Requerida que produziu o documento o ônus da prova da sua autenticidade,
in verbis
:

QUESTÃO DE ORDEM NA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. ART. 256-H DO RISTJ, C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. A presente questão de ordem tem por propósito melhor delimitar a matéria a ser apreciada por esta Corte Superior como recurso representativo da controvérsia.2
. O efeito devolutivo transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria nos limites horizontais do recurso, isto é, não cabe ao tribunal apreciar matéria que não lhe foi transferida para apreciação, sob pena de se configurar o julgamento extra petita.
3. A questão controvertida deve ser delimitada ao seguinte tema: "
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
.
4. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, com a redefinição da controvérsia. (ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Tendo em vista a inversão do ônus da prova, caberia ao Banco ora recorrido apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, prova de fácil produção, contudo, não o fez.

Assim, diante das constatações acima, apenas os contratos juntados pelo Banco, não comprovam que o autor requereu a portabilidade ou contraiu o empréstimo de livre e espontânea vontade, não se desincumbindo o recorrido de demonstrar nos autos qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Entendo, portanto, que a falha na prestação do serviço do Banco restou devidamente demonstrada nos autos,
respondendo este de forma objetiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Desta feita,
reconheço o ato ilícito praticado pelo Banco, mantenho a tutela outrora concedida, id.
10159488
, declaro nulo o contrato de número
04865699
, bem como determino a devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor.

Ainda, em relação as alegações recursais quanto a aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Entendo que
a
repetição do indébito deve ocorrer em dobro
, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Porém, para que a restituição ocorra, o autor deve comprovar quando da fase de cumprimento de sentença o real valor descontado indevidamente de seu benefício, decorrente do contrato objeto dos autos.

Autorizo ainda a compensação do valor depositado pelo Banco recorrido ao autor, conforme comprova TED id. 10159504, no valor e R$ 1.940,77 ( mil novecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim,
no que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento do dano moral no montante de R$ R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
,
para declarar a nulidade da r. sentença, id. 10159521 e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para o fim de :

-
MANTER
a tutela concedida, id. 10159488, bem como
DECLARAR
nulo o contrato n.
04865699
.

-
DETERMINAR
que o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A restitua ao autor JOSÉ MARIA RAMOS GAGNO todos os valores decorrente do contrato objeto do litígio descontado indevidamente dos proventos do autor,
em dobr
o, com incidência de juros e mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, a partir do desembolso.

Para que a restituição ocorra, o autor deve comprovar quando da fase de cumprimento de sentença o real valor descontado indevidamente de seu benefício, decorrente do contrato objeto dos autos.

-
CONDENAR
o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A a pagar ao autor JOSÉ MARIA RAMOS GAGNO o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente a reparação moral, com incidência de juros e mora pela taxa Selic, desde esta sessão de julgamento.

Autorizo ainda a compensação do valor depositado pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A ao autor JOSÉ MARIA RAMOS GAGNO, conforme comprova TED id. 10159504, no valor e R$ 1.940,77 ( mil novecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)